Tribunal: TJBA
Processo: 8008814-80.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8008814-80.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTENOR RODRIGUES DOS SANTOS Advogados: GEORGE HIDASI FILHO (OAB: GO 39.612-A) E LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB: BA 60.601-A) APELADA: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado: MILTON LUIZ CLEVE KÜSTER (OAB: BA 46.138-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO A MAIOR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PLEITO DESCABIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8008814-80.2020.8.05.0022, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.